Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-62.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CARVALHO GALVAO - CPF: 035.426.911-94 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO GALVAO - CPF: 035.426.911-94 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – AÇÃO DE CONSUMO - ACESSO POR TECEIROS A INFORMAÇÕES PESSOAIS DO CONSUMIDOR – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO BANCO - PAGAMENTO DA DÍVIDA PARA EMPRESA FALSÁRIA – CULPA DA RÉ - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM BANCO DE DADOS E DE GRAVAME DO VEÍCULO –
REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR REPARATÓRIO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

A denunciação da lide é vedada nas Ações que discutem relação de consumo (art. 88 do CDC).

O acesso por terceiro aos dados pessoais e contratuais do consumidor configura falha no dever de segurança da informação pela instituição financeira e, por isso, o pagamento feito ao falsário supre o do próprio ajuste.

A situação daí decorrente, somada à manutenção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos bem como do gravame do veículo gera dano moral passível de reparação.

O valor da indenização tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nas relações contratuais, os juros de mora desde a incidem desde a citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais julgada procedente para, nos seguintes termos:

a) determinar a entrega da quitação do contrato de financiamento n° 20024295811;

b) determinar a exclusão do apontamento relativo do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito;

b) retirar as restrições que recaem sobre o veículo MARCA/MODELO FORD/FIESTA, PLACA KAC 8356, ANO/MODELO 2005/2005, COR: PRETO, CHASSI 9BFZF10B758321819, RENAVAM 00857605054 junto ao DETRAN/MT;

c) condenar o réu a indenizar a autora na quantia de R$ 3.000,00 (quatro mil) pelos danos morais sofridos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do art. art. 85, §2º c/c 86, Parágrafo Único do CPC, CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que não entrou em contato com a autora, que provavelmente foi vítima de fraude.

Afirma a necessidade de denunciação da lide ao beneficiário do depósito efetuado pela autora, ou sua inclusão no polo passivo como litisconsorte.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que não ocorreu o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia estabelecida para a indenização.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A autora, por sua vez, requer a majoração do montante reparatório e que os juros de mora incidam desde a citação.

Contrarrazões da ré no ID 114682985. Intimada, a autora não contra-arrazoou o Recurso (ID 114682983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva

Esta preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Denunciação da lide

A ré pede a denunciação da lide à beneficiária do pagamento efetuado pela autora.

Contudo, essa espécie de intervenção de terceiros é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, uma vez que, caso admitida, haveria afronta aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional e, portanto, seria prejudicial ao consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640821 ES 2019/0373851-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Mérito

A apelante ajuizou a demanda arguindo que efetuou com a ré um contrato de financiamento de veículo. Todavia, por dificuldades financeiras ficou inadimplente em relação a algumas prestações.

Relata que foi procurada pela ré que lhe propôs o pagamento de 5.659,90 para a quitação do ajuste. Então fez contraproposta de R$2.000,00, que foi aceita.

Contudo, não foi realizada a baixa da restrição no Detran e nem a retirada do seu nome dos órgãos restritivos, mesmo após ter tentado resolver a questão administrativamente, o que a levou a ingressar em juízo.

Como se vê da documentação juntada pela autora na inicial, quando recebeu a proposta de quitação foram informados dados relacionados ao seu contrato. O valor da dívida foi informado como R$ 5.659,90, valor muito próximo ao que estava em aberto (R$ 6.269,89). E mais, no boleto que recebeu constavam seu nome, CPF e endereço.

Ainda que se trate de fraude, é evidente que houve falha no sistema de segurança da informação por parte da ré, o que configura falha na prestação do serviço.

E a ré, por sua vez, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Essa situação, somada à manutenção indevida do gravame e do nome da autora nos órgãos restritivos trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 estabelecidos na sentença devem ser majorados para R$ 10.000,00, pois mais adequados para o caso e em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

E por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação
(art. 405 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM BANCO DE DADOS – BAIXA DO PROTESTO -
ÔNUS DO DEVEDOR – EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – OBRIGAÇÃO DO CREDOR - DESCUMPRIMENTO – RESP REPETITIVO N. 1339436/SP – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do devedor proceder à baixa do protesto
mediante apresentação do respectivo título quitado, ou da carta de anuência expedida pelo credor, ou da prova da recusa injustificada deste em fornecê-la.

A inércia do credor em tomar essa providência e a consequente manutenção indevida do apontamento restritivo geram dano moral passível de reparação. O valor da indenização tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nas relações contratuais, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).
(AP 1022749-92.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Posto isso, nego provimento ao Recurso

da ré e dou provimento ao da autora
para majorar
os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que os juros de mora incidam desde a citação.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre a condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022